Tribunal: STF
Processo: ARE 1505148
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 8, Doc. 69):



     “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, FACE A DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.150 DO STF. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, DE OUTRA OPORTUNIDADE RECURSAL, PARA A IMPUGNAÇÃO PRETENDIDA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 81), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA MARIA LOPES alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constitucional Federal, bem como à Súmula 343/STF e aos Temas 733 e 1150 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que já havia decisão judicial transitada em julgado que lhe assegurara reintegração da parte autora ao cargo de servidora pública do município, antes do julgamento do Tema 1150 da repercussão geral. Assim, não poderia ter sido acolhida a exceção de pré-executividade da municipalidade a fim de anular o título executivo. 



    Isso porque não se poderia atribuir efeito de ação rescisória a uma petição simples, pois é inadmissível tal tipo de ação no âmbito dos Juizados Especiais (fl. 3, Doc. 13).



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “ não incide, na espécie, a tese fixada no RE 730.462/SP (TEMA 733), já que o acórdão vergastado, quanto à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, está alicerçado em tese fixada em sede de repercussão geral, e não em declaração pelo Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo” (fl. 2, Doc. 105); (b) incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) não é cabível a interposição de RE por violação à Súmula.



    No Agravo (Doc. 116), a parte sustenta que (a) “na época do julgamento dos presentes autos não havia entendimento pacificado pelo STF, como já amplamente demonstrado nos autos, razão que não deveria ser rescindida a sentença utilizando-se a analogia do Tema 1150, indo de encontro à tese firmada no TEMA do STF nº 733 (RE 730.462), Súmula do STF nº 343, além do direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conforme o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 116); e (b) não incidem os óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide com base nos seguintes fundamentos (fls. 1-6, Doc. 69):



    “De início, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo ser mantida, pois, por seus próprios fundamentos, conforme permissivo contido no art. 46 da Lei n. 9.099/95: 



    “Vistos.



    (...) como destacado, o feito já conta com decisão judicial transitada em julgada sendo que o Município pretende rediscutir a matéria a partir de um julgado do Supremo Tribunal Federal no TEMA 1.150. 



    (…)



    Portanto, conclui-se que não é apenas a decisão da Suprema Corte que declara a inconstitucionalidade de norma que pode obstaculizar a execução, mas também quando a decisão exequenda originou-se de aplicação ou interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com o Texto Constitucional. 



    No caso dos autos, entendo que é incidente a normativa processual autorizando-se novo reexame da matéria. 



    (…)



    Isso porque, a Suprema Corte firmou entendimento, no TEMA 1.150 (RE 1302501) que, “o servidor público aposentado pelo regime geral de previdência social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    (...)



    No âmbito local, existe legislação municipal prevendo a aposentadoria como vacância do cargo, ao menos, desde o ano de 1999, com a edição da Lei Complementar Municipal 31, que instituiu o Regime dos Servidores. As legislações posteriores (LCM 296/2005 e LCM 738/2019) apenas reafirmaram que a aposentadoria é caso de vacância. 



    Portanto, a rigor, em sede de legislação municipal, ao menos desde 1999, as aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais implicavam na declaração de vacância do cargo público, desautorizando a manutenção do vínculo entre o jubilado e a Administração Pública, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150. 



    (…)



    Assim sendo, sob o ponto de vista do mérito da decisão, entendo que há subsunção da decisão proferida pela Suprema Corte ao caso concreto, cuja aplicação revela-se, inclusive, de observância obrigatória em todos os casos análogos, por força do que prevê o art. 927 do Código de Processo Civil. 



    Destaca-se, ademais, que entendo inexistir qualquer vedação de que tal discussão ocorra após o trânsito em julgado da decisão. 



    (...)



    In casu, a decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu, de fato, após o trânsito em julgado da decisão exequenda o que exigiria, segundo o texto normativo, o ajuizamento da competente ação rescisória para a discussão da matéria. Contudo, é sabido que, no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste a figura da ação rescisória, por expressa previsão legal (art. 59 da Lei 9.099/95, o qual se aplica subsidiariamente nos Juizados Fazendários). 



    Todavia, entendo que a proibição normativa de manejo de rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários não implica na conclusão de que as decisões transitadas em julgadas sob o rito sumaríssimo (e que são violadoras do Texto Constitucional) estão imunes à impugnação. 



    (…)



    Portanto, parece-me certo que, diante da impossibilidade jurídica de manejar ação autônoma desconstitutiva de sentença transitada em julgada, encontra-se o ente municipal autorizado, enquanto não ultimada a execução, a defender a tese da “Coisa Julgada Inconstitucional” no próprio bojo da ação de execução/cumprimento de sentença.



    (…)



    Diante da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, inexiste pressuposto processual autorizador do prosseguimento do feito. Assim, com esses fundamentos, RECONHEÇO a “Coisa Julgada Inconstitucional” diante do julgamento do Tema 1.150 e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, diante da inexequibilidade do título.”



    Verifica-se que o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade do Município, aos fundamentos de que a coisa julgada inconstitucional em face da decisão proferida no Tema 1150 não pode subsistir, até porque inexiste no Juizado Especial a hipótese de ação rescisória, além do que a Lei complementar municipal 31, desde de 1999, já previa a aposentadoria como vacância do cargo.



    Esse entendimento está em harmonia com o que foi decidido no Tema 1150 acima citado, no qual se fixou a seguinte tese: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Confira-se a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.302.501-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021)



    De outro lado, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do PLENÁRIO desta CORTE no sentido de que, no âmbito dos Juizados Especiais, o trânsito em julgado da sentença exequenda não impede o reconhecimento da inexibilidade do título executivo.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos da decisão no ARE 1.476.932 AgR-EDv, de minha relatoria, DJe de 20/5/2024: 



    “Por outro lado, deve-se registrar que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que o acórdão embargado está alinhado à jurisprudência mais recente do PLENÁRIO desta CORTE, no mesmo sentido do acórdão embargado, na qual firmou-se o entendimento de que, no âmbito dos Juizados Especiais, o trânsito em julgado da sentença exequenda ser anterior à solução dada no RE 1.338.750-RG/SC, Tema 1.177, não impede o reconhecimento da inexibilidade do título executivo, a qual fora arguida em impugnação ao cumprimento de sentença.



    Confira-se o RE 586.068-RG/PR, Tema 100 da repercussão geral, no qual se assentou a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que tal pronunciamento tenha sido posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Eis o teor da ementa desse acórdão:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3. Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário. (RE 586.068-RG/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. do Acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/1/2024 - grifo nosso)”



    Por fim, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Complementar Municipal 31/1999, que instituiu o Regime dos Servidores), o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente